Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE NA POSSE DE CELULAR OBJETO DE ROUBO ANTERIOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar de haver indícios de que um dos réus adquiriu, recebeu e ocultou o celular de origem ilícita e o outro transportou o aparelho no seu veículo, a manutenção da absolvição é medida de rigor, pois, o juiz não pode fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal).
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva e do dolo do réu, fragilizando um possível decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, pois melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
3. Recurso desprovido.